Tribunal: TJMT
Processo: 1004989-02.2021.8.11.0006
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004989-02.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VILMA APARECIDA PEREIRA CORREIA - CPF: 022.384.161-70 (APELANTE), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), PAULO SENABIO - CPF: 406.024.861-49 (APELANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SUICÍDIO. CARÊNCIA DE DOIS ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 798 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 610 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos da Súmula nº 610 do Superior Tribunal de Justiça,
"o suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada"
.

2- Verificado o suicídio dentro do período de dois anos da contratação do seguro, não é devido o pagamento do capital segurado, sendo dispensada a análise do elemento subjetivo, consubstanciado na intenção do segurado em por fim à própria vida.

3- Para o reconhecimento do dano extrapatrimonial não basta o fato em si do acontecimento. É imprescindível que o suposto ato ilícito tenha carga suficiente para infligir no ofendido um sofrimento moral intenso e extraordinário, causador de sequelas de induvidosa repercussão, não se amoldando, neste panorama, simples descontentamentos no âmbito subjetivo da pessoa, ou, ainda, nas hipóteses em que a anunciada dor ou desconforto seriam normalmente suportados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004989-02.2021.8.11.0006 – CLASSE CNJ – 198 – COMARCA DE CÁCERES/MT

APELANTES: PAULO SENABIO, VILMA APARECIDA PEREIRA CORREIA

APELADA: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO SENABIO
e
VILMA APARECIDA PEREIRA CORREIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da

Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais n.º 1004989-02.2021.8.11.0006, movida pelos apelantes em face de
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
, em que se julgou improcedente os pedidos, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, Em face da sucumbência, condenou parte autora ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art.85, §2º, incisos I a IV, CPC, sobrestando a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC (ID nº 142535771 - págs. 1/4).

Em suas razões recursais (ID nº 142535772 - págs. 1/18), sustenta a parte autora, em síntese, aduzem que na data de 02/10/2019 comunicaram o óbito à requerida, conforme aviso de sinistro constante do ID 60010069, bem como requereu o pagamento da indenização securitária a qual fazem
jus
, para tanto apresentou todos os documentos solicitados pelas requeridas. Afirmam que restou claro que o falecimento do segurado foi claramente acidental, em razão de doença (distúrbio depressivo) do qual este era portador. Sustentam que o contrato firmado entre as partes, acostado aos autos sob o ID 73005007 é expresso quanto a cobertura de morte, não havendo qualquer ressalva por todo o documento acerca da não cobertura dos casos de suicídio, não havendo que se falar em ausência de cobertura por circunstância não expressa no contrato de seguro. Asseveram que a requerida não pode se valer de uma cláusula de exclusão inexistente no contrato para se eximir do pagamento, notadamente quando recebeu a devida contraprestação ao longo do contrato. Narram que, por culpa exclusiva das requeridas, foram ocasionados transtornos e frustração aos autores e tal situação atravessada é capaz de ensejar o dano moral que alcança o patamar de autêntica lesão a atributo da personalidade de modo a ensejar a devida reparação. Requer o conhecimento do recurso e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar integralmente a sentença recorrida, nos termos pleiteados acima, com a consequente condenação da apelada a proceder o pagamento da indenização securitária devida aos apelantes, devidamente corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais a cada um dos apelantes.

As contrarrazões foram apresentadas (ID nº 142535776 - págs. 1/7).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO SENABIO
e
VILMA APARECIDA PEREIRA CORREIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da

Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais n.º 1004989-02.2021.8.11.0006, movida pelos apelantes em face de
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
, em que se julgou improcedente os pedidos, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, Em face da sucumbência, condenou parte autora ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art.85, §2º, incisos I a IV, CPC, sobrestando a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC (ID nº 142535771 - págs. 1/4).

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais proposta por Vilma Aparecida Pereira Correia e Paulo Senabio em face Allianz Seguros S/A, na qual alegam, em síntese, que seu falecido filho Paulo Cezar Pereira Senabio havia firmado contrato de seguro de vida coletivo por meio da empresa Fuga e Panorama Indústria de Couros LTDA, como segurado com a companhia requerida.

Informam ainda, que em decorrência de grave crise depressiva, o titular do seguro veio a óbito, tendo cometido suicídio por meio de enforcamento com corda, consoante certidão de óbito. Ocorre que, na data do óbito, comunicaram a requerida do fato a fim de obter o pagamento de indenização securitária. Contudo, alegam que foram informados da impossibilidade do pagamento da indenização em razão do segurado ter cometido suicídio.

Pois bem. Conforme narrativa extraída da própria inicial e descrito na certidão de óbito, o segurado deu causa à própria morte. Na oportunidade, transcrevo a causa da morte, descrita na certidão de óbito:
"Enforcamento (com corda). Suicídio com corda na varanda da residência do falecido".

Inexiste nos autos qualquer prova concreta capaz de derruir a narrativa acima transcrita, sendo que a alegação posta no recurso de que a morte do segurado foi acidental, em razão de doença (distúrbio depressivo), está desacompanhada de comprovação.

Nesse contexto, inegável que o segurado cometeu suicídio, definido como
"desgraça ou ruína procurada de livre vontade ou por falta de discernimento"
("Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa", 1ª Edição, 10ª impressão, fls. 1335).

Cumpre salientar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a cobertura securitária de morte por suicídio, no julgamento do REsp nº 1.334.005/GO, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, alterou entendimento até então dominante, concluindo que tal risco não estará coberto durante os dois primeiros anos do contrato.

Isso porque,
"o art. 798 adotou critério objetivo temporal para determinar a cobertura relativa ao suicídio do segurado, afastando o critério subjetivo da premeditação"
. (REsp 1334005/GO , Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 23/06/2015).

É este o teor do dispositivo:

Art. 798. O beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o segurado se suicida nos primeiros dois anos de vigência inicial do contrato, ou da sua recondução depois de suspenso, observado o disposto no parágrafo único do artigo antecedente.

Com efeito, o único fato a ser levado em consideração é o tempo decorrido desde a contratação, sendo irrelevante o elemento subjetivo, consubstanciado na intenção do segurado em por fim à própria vida.

Consolidando o entendimento acima esposado, o STJ editou a Súmula nº 610, com a seguinte redação:

Súmula 610: "O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada".

Ademais, não merece prosperar a alegação da parte apelante, de que: “inexiste de previsão contratual de exclusão de cobertura, em caso de suicídio”, pois com relação ao contrato firmado entre as partes, verifico a existência de cláusula expressa nesse sentido, mais precisamente na cláusula 5.1 – E, vejamos:

“5. RISCOS EXCLUÍDOS 5.1. Estão expressamente excluídos de todas as coberturas do presente seguro os eventos ocorridos em consequência:

e) De suicídio e suas tentativas, ocorridos nos 2 (dois) primeiros anos de vigência do contrato de seguro, ou de sua recondução depois de suspenso”

(ID nº 142535761 - págs. 18/19).

Destarte, aplicando-se o disposto no art. 798 do Código Civil e a Súmula nº 610 do STJ, impõe-se a rejeição da pretensão de recebimento de indenização de seguro de vida, tendo em vista o suicídio do segurado nos dois primeiros anos de vigência do contrato.

Por fim, o pedido de indenização por danos morais também não merece acolhimento, não se vislumbrando nos autos qualquer circunstância capaz de ocasionar um sofrimento intenso, que desbordasse de um mero aborrecimento.

Para o reconhecimento do dano extrapatrimonial não basta o fato em si do acontecimento. É imprescindível que o suposto ato ilícito tenha carga suficiente para infligir no ofendido um sofrimento moral intenso e extraordinário, causador de sequelas de induvidosa repercussão, não se amoldando, neste panorama, simples descontentamentos no âmbito subjetivo da pessoa, ou, ainda, nas hipóteses em que a anunciada dor ou desconforto seriam normalmente suportados.

É dizer, deve ocorrer uma situação que fuja do razoável, não bastando qualquer sensação de desconforto ou desassossego passageiro, pois frustrações, decepções e desgostos todos temos.

Os danos morais, penso eu, não podem e não devem ser interpretados de forma tão benevolente a ponto de tornar a vida insuportável, mercê de reparações abusivas para todo e qualquer contratempo, desvestido de gravidade ou repercussão no âmbito subjetivo da pessoa. Se o fato nada tem de extraordinário ou irrazoável, não ostentando carga para ocasionar padecimento íntimo intenso, deve ficar subsumido na esfera do efêmero incômodo ou descontentamento de todo suportável.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Em consonância com o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majorar a verba honorária sucumbencial fixada em primeiro grau em 10% (dez por cento) do valor da causa para 12% (doze por cento). Contudo, considerando que a autora é beneficiária da justiça gratuita, ficam sobrestadas de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022